Tribunal: STF
Processo: AI 310617
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E SUA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.